Tribunal: TJES
Processo: 5003923-68.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003923-68.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DAURI SOUZA DA CONCEICAO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003923-68.2024.8.08.0014

Recorrente:
DAURI SOUZA DA CONCEIÇÃO

Recorrido: BANCO PAN S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O AUTOR NARRA QUE TERIA SIDO INDUZIDO A CONTRATAR UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM O BANCO RÉU, SEM TER SIDO DEVIDAMENTE INFORMADO SOBRE AS CONDIÇÕES DO CONTRATO. AFIRMA QUE SOFREU COBRANÇAS INDEVIDAS POR MEIO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, MOTIVO PELO QUAL PLEITEIA A NULIDADE DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, SOB O FUNDAMENTO QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEMONSTROU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O AUTOR ESTAVA CIENTE DO CONTRATO FIRMADO.

O AUTOR, INCONFORMADO COM A SENTENÇA, INTERPÔS RECURSO INOMINADO ALEGANDO QUE NÃO TEVE INTENÇÃO DE CONTRATAR UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E QUE O BANCO RÉU TERIA PRATICADO FRAUDE AO CONCEDER-LHE TAL SERVIÇO. REITERA SEU PLEITO DE NULIDADE DO CONTRATO, ARGUMENTANDO QUE A MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS CONFIGURA DANO IRREPARÁVEL. REQUER, AINDA, A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, JUSTIFICANDO SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.

O BANCO RECORRIDO, EM SUAS CONTRARRAZÕES, DEFENDE A LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO, SUSTENTANDO QUE A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA SEM QUALQUER IRREGULARIDADE. ALEGA QUE O AUTOR ADERIU LIVREMENTE AO CONTRATO E QUE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL FOI CLARA AO DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO.

DA CONCLUSÃO: VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA RECORRIDA ANALISOU DE FORMA CRITERIOSA AS ALEGAÇÕES E AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, FUNDAMENTANDO-SE NOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS, ESPECIALMENTE NO PACTA SUNT SERVANDA, E NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. O AUTOR, POR SUA VEZ, NÃO LOGROU DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.

O CONTRATO FOI ASSINADO DE FORMA FÍSICA PELO AUTOR, NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO QUANTO AO PONTO. ATRAVÉS DAS FATURAS ACOSTADA AOS AUTOS, VÊ-SE O AUTOR UTILIZOU O CARTÃO NA MODALIDADE CRÉDITO PARA COMPRAS EM VÁRIAS OPORTUNIDADES, ASSIM COMO PROCEDEU O PAGAMENTO DAS FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO PAGAMENTO MÍNIMO POR DIVERSAS VEZES. TAIS SITUAÇÕES PERMITEM CONCLUIR QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DO QUE FORA CONTRATADO.

DIANTE DISSO, NÃO SE VERIFICA QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE PUDESSE PREJUDICAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, TAMPOUCO SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA. AO CONTRÁRIO, RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS QUE AO DEMANDANTE UTILIZOU, DE FORMA CONSCIENTE E DELIBERADA, OS SERVIÇOS CONTRATADOS, AFASTANDO, ASSIM, A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO OU ERRO SUBSTANCIAL.

OUTROSSIM, A CONTRATAÇÃO DA RMC, PREVISTA NA LEI Nº 13.172/2015 E REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008, NÃO CONFIGURA QUALQUER ILEGALIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE INFORMADA, O QUE RESTOU COMPROVADO.

NESTES TERMOS, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)